Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora. Crédito Alimentar. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada em cumprimento de sentença de obrigação alimentar.
2. O agravante alega que os valores bloqueados referem-se exclusivamente ao seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar e imprescindível para sua subsistência.
3. Insurge-se, ainda, contra a penhora de 50% (cinquenta por cento (50%) do veículo Toyota/Corolla Altisflex, arrolado na ação de divórcio em trâmite).
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de benefício previdenciário de natureza alimentar; e (ii) estabelecer se a penhora de 50% do veículo é legítima.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida não se pronunciou sobre a penhora do veículo, configurando indevida supressão de instância qualquer manifestação a esse respeito nesta fase processual.
6. Nos termos do artigo 833, § 2o, do CPC, a penhora para pagamento de prestação alimentícia é admissível, independentemente da origem dos valores.
7. Incumbe ao devedor comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, nos termos do art, 854, § 3o, inciso I, do CPC.
8. No caso, trata-se de dívida de natureza alimentar, que admite a penhora de proventos previdenciários, conforme a excepcionalidade prevista no art. 833, § 2o, do CPC.
9. Diante da natureza do crédito exequendo, da ausência de comprovação de impenhorabilidade das verbas bloqueadas e da possibilidade legal de constrição para satisfação da obrigação alimentar inadimplida, deve ser mantida a medida constritiva realizada via Sisbajud.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, § 2o, e 854, § 3o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0738484-37.2024.8.07.0000, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12/03/2025.